Tribunal: TCU
Processo: 008.389/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3651/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Gamaliel Herval (CPF XXX.163.296-XX), Diretor-Presidente da Ceasaminas no período de 1/1/2015 a 18/6/2015 e Gustavo Alberto Franca Fonseca (CPF XXX.178.516-XX), Diretor-Presidente da Ceasaminas no período de 19/6/2015 a 31/12/2015, em face das falhas descritas na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 47 item 47 "a" e "b"), dando-lhes quitação, e regulares as contas senhores Wilson Guide da Veiga Junior (CPF XXX.899.876-XX), Charles Siqueira (CPF XXX.439.376-XX), Edilberto José da Silva (CPF XXX.578.156-XX), Gustavo Costa de Almeida (CPF XXX.863.946-XX) e Juliano Maquiaveli Cardoso (CPF XXX.611.776-XX), dando-lhes quitação plena, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.389/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Charles Siqueira (XXX.439.376-XX); Edilberto José Silva (XXX.578.156-XX); Gamaliel Herval (XXX.163.296-XX); Gustavo Alberto Franca Fonseca (XXX.178.516-XX); Gustavo Costa de Almeida (XXX.863.946-XX); Juliano Maquiaveli Cardoso (XXX.611.776-XX); Wilson Guide da Veiga Junior (XXX.899.876-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Com fundamento no art. 208, § 2o, do Regimento Interno/TCU, determinar à Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. que, no prazo de 180 dias, encaminhe a este Tribunal estudo que justifique a manutenção ou a alteração da sistemática atualmente adotada pela Companhia para transferência definitiva a terceiros dos direitos e obrigações estipulados nos contratos de concessão de uso, normatizada pelo artigo 25 do Regulamento de Mercados da Ceasaminas, de 22/12/2009, devendo, para tanto, tais estudos atentarem para o disposto na Lei 8666/1993 e no Acórdão 2050/2014-TCU-Plenário , em especial o item 9.1.5 (item 40 desta instrução); 1.7.2. Dar ciência à Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. sobre as seguintes impropriedades detectadas durante o exercício de 2015: 1.7.2.1.a não especificação, no rol de responsáveis, de todos os gestores - titulares e/ou seus substitutos - que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as naturezas de responsabilidade de membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente máximo da unidade jurisdicionada afronta o art. 10, II, da IN/TCU 63/2010; 1.7.2.2.a não implantação da sistemática de avaliação de riscos à sua rotina administrativa, dispondo de identificação clara dos processos críticos e de diagnóstico dos riscos nas áreas de licitação e recursos humanos, que permitam detectar a probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-las, contraria a NBCT 16.8 - Controle Interno, pertencente à NBCT 16 - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; 1.7.2.3.a ausência de informações no Relatório de Gestão, referentes aos itens 1 (subitens 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5), 2, 3 (subitens 3.6 e 3.7), 4 (subitens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3, 4.3.8 e 4.3.9), 5 (subitens 5.7 e 5.11) e 9 (subitem 9.2) do anexo único da Portaria TCU 321/2015, contraria o art. 4o da Instrução Normativa TCU 63/2010 e a Decisão Normativa TCU 146/2015; 1.7.2.4.a ausência de planilha orçamentária, com criterioso detalhamento dos itens, nos termos de referência dos processos licitatórios, infringe os arts. 7o, § 2o, inciso II, c/c art. 40, § 2o, II, da Lei 8.666/1993; 1.7.2.5.o não detalhamento de itens da planilha orçamentária nos termos de referência dos processos licitatórios, para execução dos serviços de obra e engenharia, afronta os arts. 7o, § 2o, II, e 40, § 2o, II, da Lei 8.666/1993; 1.7.3. Arquivar o presente processo.